Tribunal: TJDFT
Processo: 0744484-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0744484-73.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILENE MARIA VERAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para, se quiser, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito